Tribunal: CARF
Processo: 11516.720660/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720660/2018-54 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.067 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
CLOVIS JOAO TRAVASSOS TAGLIARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade
de origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-90.018 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 77 e segs.).
“Este processo trata da notificação de lançamento 2014/248113245654350, lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720660/2018-54
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/02/2018.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 22/02/2018 impugnação nos seguintes
termos:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Conforme a documentação anexada aos autos, o autor é parte em ação judicial
inserida no processo TRF1 29821-20.2010.4.01.3400. Naquele processo, os autores
pleiteavam o reconhecimento do direito à restituição do IRPF sobre complementação de
aposentadoria, relativamente às contribuições vertidas pelos mesmos no período de
01/01/89 a 31/12/95.
Em 17/08/2010, no âmbito daquele processo, foi concedida antecipação de tutela
para autorizar o depósito judicial dos valores referentes à incidência do imposto de renda
sobre 1/3 (um terço) do benefício de complementação de aposentadoria pago pela PREVI
aos autores.
Em 05/06/2013, foi proferida sentença para condenar a União à restituição dos
valores do imposto de renda incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria,
proporcionalmente às contribuições vertidas pelas partes autoras à entidade de
previdência privada no período de 01/1989 a 12/1995, observada a prescrição quinquenal.
A sentença confirmada posteriormente em sede de apelação/reexame necessário.
Em exame aos autos do e-Processo 10080.002668/2016-14, citado pela fiscalização
na notificação de lançamento, a A PGFN solicitou à Receita Federal a elaboração de
cálculo conforme parâmetros definidos no Anexo II da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o
14/2013, de 18/12/2013, segundo a metodologia do “esgotamento”, que se inicia pelo
levantamento das contribuições mensais do empregado no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, corrigidas até o momento do recebimento do primeiro benefício, a partir de
quando deverá ocorrer mensalmente o abatimento dessas contribuições com o benefício
de aposentadoria, nos moldes definidos pela Instrução Normativa RFB n.o 1.343/2013,
observando-se, ainda, o Parecer PGFN CAT n.o 487/2014.
Do termo constante da referida resposta à PGFN, pode-se ler:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Ou seja, assim como o previsto na IN 1.343/2014 (para os contribuintes que não
entraram com ação judicial sobre o assunto, ou desistiram da mesma), o valor de IRPF
incidente sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
vertidas no período de 1989 a 1995 foi sendo descontado progressivamente das
contribuições corrigidas – sendo esse o método do “esgotamento”.
No caso do impugnante, o valor se esgotou na competência referente ao mês de
fevereiro de 2002, como se pode observar.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Sendo assim, o direito concedido ao contribuinte em sede do processo judicial já
teria sido utilizado no período mencionado.
Na impugnação, o contribuinte se limitou a afirmar que não concorda com a
infração e que se trata de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular
(imposto com exigibilidade suspensa) conforme comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora..
Porém como se observou, o cálculo feito para subsídio à PGFN na execução da
sentença já demonstrou que o valor a que o contribuinte já foi utilizado, não sendo
suficiente para a dedução no exercício ora discutido.
Assim, entendo não haver fundamento para reforma do lançamento.
Sobre a omissão de rendimentos de alugueis
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

De acordo com a fiscalização, o valor de R$13.650,30 que foi lançado como
rendimento omitido, corresponde a alugueis declarados em DIMOB pela administradora
METROPOLIS SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, referente ao imóvel locado
por SAMUEL SAUL DO NASCIMENTO, CPF 767.186.119-72.
Como se constata no relatório, o contribuinte esclarece que o imóvel é de
propriedade comum do dele e de sua esposa, casados no regime de comunhão universal
de bens e que por lapso o rendimento do aluguel, teria sido declarado por sua esposa na
DIRPF 2014.
Porém, o exame da documentação apresentada torna impossível concluir se o
alegado foi o que de fato aconteceu.
Na declaração da cônjuge do impugnante, HILDA VITORIA BISATO
TAGLIARO, consta a seguinte declaração de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física:

Ou seja, foi declarado um total de R$24.976,42. Mas nos demais documentos
anexos à impugnação não há nenhum demonstrativo indicando que o valor de
rendimentos omitidos estaria incluso no valor apresentado.
Na folha 17 há um demonstrativo de aluguéis em nome de HILDA TAGLIARO,
sobre outro imóvel.
Na folha 18 há um demonstrativo indicando que o inquilino SAMUEL SAUL DO
NASCIMENTO teria incorrido em aluguel no valor de R$13.650,30.
Há cópia do contrato de prestação de serviços de administração e aditivo, mas que
não prestam para a comprovação a situação em tela.
Não foi apresentado contrato de locação com Samuel do Nascimento.
Sendo assim, considero que as provas apresentadas são insuficientes para a reforma
do lançamento.
Pelo exposto acima voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
devendo ser MANTIDO o crédito tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 79 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Aduz ainda, quanto aos valores com exigibilidade suspensa do IR,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

referentes à infração de omissão de rendimentos do trabalho, que a sentença ainda tramita na
Justiça Federal e que ele próprio já requereu a conversão dos depósitos judiciais em renda para a
União, conforme documento que anexa. Quanto à infração de omissão de rendimentos de
aluguéis, anexa documentos que diz terem sido recusados no atendimento da Receita Federal. .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que, quanto à infração de omissão
de rendimentos do trabalho, as verbas em comento referem-se a valores à época do lançamento
com exigibilidade suspensa, cujo IRRF fora depositado judicialmente pela fonte pagadora.
O recorrente, de forma diversa do que afirma a DRJ, atesta que a sentença ainda
tramita na Justiça Federal, e que ele mesmo requereu ao Juízo responsável a conversão dos
valores do IR retidos em renda para a União.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento da atual situação que
envolve a questão, entendo necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam atendidos os seguintes quesitos:
1) Informar a atual situação da ação judicial em questão, sob a qual teriam sido
efetuados os depósitos judiciais do IR retido sobre as verbas objeto do
lançamento, anexando a documentação comprobatória;
2) Informar a atual situação dos depósitos judiciais do IR retido: se ainda
permanecem depositados em Juízo, se já convertidos em renda para a União
ou se revertidos em favor do contribuinte, anexando a documentação
comprobatória;
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes, em conexão com os quesitos acima.
4) Dar ciência ao contribuinte para que, caso queira, apresente novas alegações e
provas circunscritas unicamente aos quesitos aqui descritos, no prazo
regulamentar;
5) De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2001-000.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital